Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722471-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS RECORRIDO: GISELLE MACHADO BRUZACA, ALAN MACHADO BRUZACA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 70837179, porquanto ausente comprovação de desconstituição do patrono signatário, bem como de efetiva notificação do outorgante em relação a eventual renúncia ao mandato. Intime-se a parte recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 69684013. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024